Tribunal: STF
Processo: Rcl 91800
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA HOSPEDEIRA DE DE SÍTIO DE INTERNET. ALEGADA OFENSA AO RE 1.057.258/MG (TEMA 533 RG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.057.258/MG, Tema 533 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente o Tema 533 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.

    4. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 533 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.057.258/MG são aplicáveis ao caso concreto.

    5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.057.258/MG (Tema 533 RG); Rcl 62.237 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; Rcl 67.052 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2024; Rcl 61.891 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.